Tribunal: TJBA
Processo: 0009431-43.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009431-43.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Empresa Bahiana de Agua e Saneamento S/A - Embasa Advogado(s): MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA APELADO: MARINALVA SANTOS DOREA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, após a parte autora não se manifestar quando intimada via advogados constituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação pessoal prévia da parte autora, conforme estabelece expressamente o §1º do mesmo dispositivo. 4 - Não havendo nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, configura-se nulidade insanável, impondo-se a anulação da sentença. 5 - O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para a extinção do feito por abandono. 6 - O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do CPC, determina que seja privilegiada a resolução do mérito em detrimento de decisões meramente processuais, sempre que possível. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0009431-43.2011.8.05.0039, sendo parte Apelante EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte Apelada MARINALVA SANTOS DOREA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02